Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707603-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Maria Aparecida Barbosa Batista Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Por meio do requerimento referido no Id. 63521050 a ora recorrente afirma que a obrigação em questão foi parcialmente cumprida e requer a certificação do trânsito em julgado. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que, após o transcurso do prazo para a impugnação, pelo Distrito Federal, da decisão referida no Id. 63120601, elabore a certidão de trânsito em julgado e, em seguida, remeta os presentes autos ao Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator